Tribunal: TJDFT
Processo: 0750285-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo no 1169 para ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, não sendo a hipótese dos autos.

2. No caso, a sentença coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença, reconheceu o direito dos servidores que sofreram as perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relativa ao IPC de março/1990, no período de 1/04/90 a 23/07/90.

3. Não houve discussão sobre a necessidade de prévia liquidação do título exequendo, sequer existindo impugnação ofertada pelo devedor na origem, não sendo, por isso, cabível o sobrestamento do feito pelo Tema 1.169 do STJ, notadamente porque o valor a ser pago – quantum debeatur – pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, restando definido expressamente a forma e o período compreendido para pagamento das diferenças reconhecidas judicialmente. Precedentes.

4. Não se justifica o sobrestamento do feito, quando verificado que a hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Tribunal da Cidadania.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.